Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025611-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO ROBERTO MALDANER - CPF: 284.280.801-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1025611-86.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Fabio Roberto Maldaner

Processo origem no 0000470-39.2010.8.11.0021 (Cód. 31470)

1a Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito movida por
Fabio Roberto Maldaner
(Proc. no 0000470-39.2010.8.11.0021), indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários periciais formulado pelo banco agravante e determinou o pagamento no prazo de 10 dias.

Sustenta, em síntese, que é caso de redução do valor fixado a título de honorários periciais em R$ 11.880,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido liminar (Id. 153689653).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 157796176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1025611-86.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Fabio Roberto Maldaner

Processo origem no 0000470-39.2010.8.11.0021 (Cód. 31470)

1a Vara Cível da Comarca de Água Boa

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito movida por
Fabio Roberto Maldaner
(Proc. no 0000470-39.2010.8.11.0021), indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários periciais formulado pelo banco agravante e determinou o pagamento no prazo de 10 dias.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para reduzir o valor fixado a título de honorários periciais.

A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

No caso, trata-se de perícia contábil a ser realizada para apurar montante devido em expurgos de cédulas de crédito rural no 88/00177-X, 88/01512-2, 88/01737-0, 88/00426-0, 88/00425-2 e 87/01140-9.

Determinada a realização de perícia, o profissional apresentou proposta de honorários no valor de R$ 11.880,00, sendo R$ 1.980,00 para cada cédula (Id. 68131311 - Pág. 76 – processo origem).

Após a discordância do banco (Id. 68131311 - Pág. 82), o perito foi intimado pelo juízo a fim de justificar a proposta de honorários e se manifestou nos seguintes moldes (Id. 68131311 - Pág. 90):

O banco agravante, por sua vez, embora tenha questionado o valor dos honorários periciais, deixou de apresentar os motivos pelos quais o valor estaria elevado, porquanto apenas se limitou a alegar a desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o agravante não logrou êxito em desconstituir a argumentação apresentada pelo perito.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo” (TJMT, 1004630-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“RAI – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE ILÍQUIDA – HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS – CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDA HORAS DE TRABALHO DO EXPERT – VALOR PRETENDIDO QUE SE AFINA COM A RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os honorários periciais devem ser proporcionais ao trabalho profissional a ser realizado e, havendo discordância com a proposta do perito, caberá ao juiz sopesar os critérios adequados para aferir se está, ou não, em desalinho com a razoabilidade, como por exemplo, o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, além do tempo a ser despendido com sua realização. 2 - No caso, não há dúvidas que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil é complexo, e necessita de planejamento estratégico para otimizar o tempo de análise dos extratos analíticos de décadas de contribuição feita pelo Agravado ao plano de previdência privada, além de ter que responder aos 24 (vinte e quatro) quesitos formulados pelas partes, o que justifica a manutenção do valor de R$ 14.925,00” (TJMT, 1016921-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023